Tribunal: STF
Processo: HC 244896
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caio Vinicius Dias Buarraj em favor de Bianca de Lima Alves contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 936.322/SP .



    Consta dos autos que a paciente foi condenada em primeira instância como incursa nas penas dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado. (eDOC 5, p.11). A despeito da defesa ter apelado ao Tribunal, a sentença foi mantida. (eDOC 4, p. 14).



    Narra o autor (eDOC 1) que a denúncia se funda na apreensão de 1,56 gramas de “crack” e 0,59 gramas de maconha de seu cônjuge. Pontua que tal circunstância, por si só, não permite concluir, de forma inequívoca, que a droga se destinava ao tráfico.(p. 4).



    Assevera que “embora o presente caso envolva também a apreensão de ‘crack’, a decisão do STF no RE 635.659 possui o condão de inaugurar um novo entendimento acerca da (des)penalização das drogas no Brasil, notadamente no que diz respeito à interferência mínima do Estado na vida privada dos indivíduos.” (p. 5).



    O STJ indeferiu liminarmente o writ, mas concedeu a ordem de ofício para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena. (eDOC 3, p. 2).



    Nesta via, a defesa requer a desclassificação da conduta tipificada como tráfico de droga para o delito de porte de drogas para consumo próprio. Alternativamente arguiu pela aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (eDOC 1, p. 6).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, nos temos da ementa a seguir transcrita:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. NÃO CARACTERIZADA CAUSA PARA REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DA PENA REALIZADO PELO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, COM BASE NO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 635.659. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. - Parecer pelo não conhecimento e/ou denegação da ordem de habeas corpus.(eDOC 10).



    É o relatório.



    Decido.



    A decisão monocrática do STJ foi proferida em 14.8.24 e ainda não se esgotou o prazo recursal.



    Na mesma data, a defesa impetra o writ nesta Corte.



    Portanto, a apreciação do mérito por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Acerca da controvérsia trazida no writ, transcrevo trecho da sentença penal condenatória de primeiro grau para sua melhor delimitação:



    “... os réu agindo em concurso e unidade de desígnios, foram surpreendidos, por policiais civis, guardando, para consumo de terceiros, 0,59 gramas de Cannabis Sativa, L, popularmente conhecida por “maconha”, e 1,56 gramas de “crack”, substâncias entorpecentes que determinam a dependência física ou psíquica (cf. laudo - fls. 211/213), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo a denúncia, policiais civis da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Pres. Venceslau-SP, por informações, oriundas de investigação policial, de que, há bastante tempo, os réus, animados pelo vínculo da união estável, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas nesta cidade, obtiveram mandado de prisão temporária e de busca domiciliar (fls. 72/76). Então, tais policiais foram à residência dos réus, onde encontraram, sobre uma mesa, 01 porção de “crack”, assim como, no interior do guarda-roupas, R$.196,00 em espécie e anotações contábeis da venda de drogas (fls. 66/67 e 170/173), que “partiram do punho da fornecedora de padrões BIANCA DE LIMA ALVES” (cf. laudo - fls. 199/206), além de 01 porção de “maconha” sobre a pia do banheiro e 01 aparelho celular com a ré BIANCA. E, por derradeiro, tais policiais deram voz de prisão aos indiciados, conduzindo-os ao plantão da Delegacia Seccional de Pres. Venceslau, onde eles acabaram presos e autuados em flagrante delito de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.



    (...)



    Ressalte-se que no manuscrito apreendido na residência dos réus, no qual havia clara referência a contabilidade do tráfico (fls. 206: "Analisando os registros gráficos da Folha examinada, observei que o somatório dos valores da linha abaixo dos nomes ou alcunhas era igual ao valor associado aos nomes. Como se o valor associado ao nome fosse uma espécie de débito, que teria sido quitado a partir da entrada dos valores da linha abaixo do nome. Daí os valores da linha abaixo dos nomes serem seguidos da palavra “PAGO”. O modo como foi encontrado esses registros gráficos na folha examinada, pode se configurar numa espécie de contabilidade rudimentar, onde os registros seriam uma modalidade de “Controle de Caixa”, referente a comercialização de determinados produtos. Ainda, as palavras “PÓ” e “PEDRA”, encontradas nos registros examinados, podem fazer referência a substâncias ilícitas, como “cocaína” e “crack”, respectivamente”), constou anotações do punho do acusada, conforme conclusão do exame grafotécnico (“Foram encontrados elementos grafotécnicos suficientes, em quantidade e qualidade, reveladores de que os registros gráficos presentes na Folha de Caderno - Objeto de Exame partiram do punho da fornecedora de padrões BIANCA DE LIMA ALVES” - fls. 205).



    Ademais, não crível nem justificável a versão apresentada pela acusada de que teria apenas passado a limpo esse manuscrito recebido pelo corréu de um traficante, como forma de pagamento de uma dívida.



    Além disso, as informações extraídas da perícia realizada no celular da acusada, confrontadas com o referido manuscrito, evidenciou justamente o contrário, ou seja, que o tráfico era realizado justamente pelos acusados associados a longa data. A propósito, confira-se a fls. 176/179: “em razão do teor da conversa quando ela afirma ‘meu marido fecha com um cara daí msm (mesmo) maus (mais) não sei qual é o nome dele”, aqui quando se fala “meu marido” entendemos claramente que é BIANCA falando pois o aparelho de telefone pertencia a ela, logo mais adiante ela pergunta a Sara “mandei uma moeda(dinheiro) ai hj vc viu?” a interlocutora responde “não no pix” e BIANCA conclui “sim” enviando o comprovante acima extraído” (fls. 176/179). “ (eDOC 5, p. 2, 6-7). Grifos meus.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente